Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016214-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MINERADORA SAO JERONIMO LTDA - CNPJ: 45.763.942/0001-60 (APELANTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), HAISTHER LUCIO CALASSIO DA COSTA - CPF: 799.437.561-87 (APELANTE), NADIR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 429.805.771-20 (APELADO), GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNYOR - CPF: 056.001.901-74 (ADVOGADO), HAISTHER LUCIO CALASSIO DA COSTA - CPF: 799.437.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E INDENIZAÇÃO
-
SERVIDÃO DE PASSAGEM
-
TURBAÇÃO POSSESSÓRIA
-
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
-
NULIDADE AFASTADA
-
REALOCAÇÃO DA SERVIDÃO
–
POSSIBILIDADE
-
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta por Mineradora São Jerônimo Ltda contra sentença que, em ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório e indenização por perdas e danos, reconheceu turbação sobre corredor de acesso utilizado como servidão de passagem, condenando os réus ao ressarcimento das benfeitorias removidas, mantendo, contudo, a realocação do traçado da estrada e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação e das intimações; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos da tutela possessória, especialmente posse e turbação; (
iv
) verificar a possibilidade de realocação da servidão de passagem e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O comparecimento espontâneo dos réus, com prática de atos inequívocos de defesa, supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

4 -
A ampla participação da parte ré em todas as fases processuais afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de prejuízo concreto.

5 -
O juiz aplica corretamente o princípio do
iura

novit

curia
, ao enquadrar juridicamente os fatos como servidão de passagem, conforme a prova produzida.

6 -
A posse do autor sobre o corredor de acesso é comprovada por prova documental e testemunhal convergente, evidenciando uso contínuo, público e exclusivo.

7 -
A retirada unilateral das cercas e alteração do acesso pelos réus configura turbação possessória indenizável, caracterizando exercício arbitrário das próprias razões.

8 -
A realocação da servidão é juridicamente admissível quando não há prejuízo ao prédio dominante, nos termos do art. 1.384 do Código Civil.

9 -
A prova técnica é valorada de forma adequada pelo magistrado, que a utiliza para justificar a manutenção do novo traçado, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

10 –
A procedência apenas parcial dos pedidos autorais impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação quando há atuação efetiva na defesa.

2. Não há cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.

3. A proteção possessória abrange servidão de passagem quando comprovado o exercício fático contínuo e exclusivo.

4. A remoção da servidão é lícita se não reduzir as vantagens do prédio dominante.

5. A procedência parcial do pedido autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca.

6.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca, ajustar a fundamentação à parcial procedência e redistribuir os ônus sucumbenciais (custas e honorários de 10% sobre o valor da causa), na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade em favor do Apelado beneficiário da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de manutenção de posse c/c interdito proibitório e indenização por perdas e danos ajuizada por
NADIR FERNANDES DE SOUZA
, na qual também figura como corréu
HAISTHER LÚCIO CALASSIO DA COSTA
.

Segundo a inicial, o autor sustenta exercer posse sobre área rural de 32,5 hectares, situada na localidade conhecida como Serra de São Jerônimo, em Cuiabá/MT, afirmando que a posse abrangia corredor de acesso de 950m x 10m, cuja cerca teria sido retirada pelos demandados, com instalação de manilhas e alteração do traçado de acesso.

O feito teve tramitação regular, com determinação inicial de emenda da petição para melhor individualização da área, realização de audiência de justificação, concessão de liminar, apresentação de contestação, saneamento, instrução probatória e posterior sentença.

A sentença recorrida, em síntese, rejeitou a alegação de nulidade suscitada em favor do corréu
Haisther
Lúcio
Calassio
da Costa, assentando que ele compareceu espontaneamente à audiência de justificação, acompanhado
de advogado, o que teria suprido eventual falta ou nulidade de citação.

No mérito, entendeu que a controvérsia recaía, em verdade, sobre servidão aparente de passagem, reputando demonstrado, a partir da prova documental e oral, que NADIR FERNANDES DE SOUZA utilizava o corredor como único acesso à sua propriedade; que a testemunha Jânio José Alves confirmou a existência e a utilização exclusiva da passagem; que a testemunha Tomaz Aquino de Oliveira, arrolada pela defesa, reconheceu a existência histórica do corredor; e que, ao final de março de 2024, os réus promoveram a retirada das cercas sem comunicação ou autorização do autor, inclusive com doação do material à Associação de São Jerônimo, o que configuraria turbação indenizável.

A magistrada registrou, todavia, que a nova estrada construída pela mineradora seria mais estruturada, não diminuiria as vantagens do prédio dominante e, por isso, seria lícita a realocação da servidão, nos termos do art. 1.384 do Código Civil.

Ao final, julgou procedente o pedido para reconhecer a turbação e condenar os réus apenas ao ressarcimento das benfeitorias removidas, a ser apurado em liquidação de sentença, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
(id.
340414002
),
a apelante MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA sustenta, em preliminar, a nulidade da citação e da intimação, sob o argumento de que os mandados teriam sido entregues à terceira pessoa sem poderes de representação, bem como o cerceamento de defesa, em razão da realização de audiência sem prévia e regular intimação do polo passivo.

No mérito, alega: (i) ausência dos requisitos legais da tutela possessória, previstos no art. 561 do CPC; (
ii
) inexistência de prova suficiente da posse, da turbação, da data do fato e da continuação da posse; (
iii
) inadequada valoração da prova técnica e documental produzida pela defesa; e (
iv
) necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, porquanto a sentença teria acolhido apenas parcialmente a pretensão autoral, ao legitimar a manutenção do novo traçado da estrada e limitar a condenação à indenização das benfeitorias removidas.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, ou, sucessivamente, sua anulação.

Em contrarrazões
(id. 340414007)
, NADIR FERNANDES DE SOUZA pugna pelo desprovimento do apelo, aduzindo, em resumo, que: (i) não há nulidade de citação, porque a apelante teve ciência inequívoca da demanda, apresentou contestação, produziu provas e participou ativamente do processo; (
ii
) não houve cerceamento de defesa, uma vez que a parte ré se manifestou em todas as
fases relevantes do feito; (
iii
) os requisitos do art. 561 do CPC estariam plenamente demonstrados pela prova documental e testemunhal; (
iv
) a sentença apreciou corretamente o acervo probatório; e (v) não haveria sucumbência recíproca, por ter sido reconhecido o pedido principal do autor. Requer, ainda, a majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO

A apelante sustenta que a citação e as intimações endereçadas a MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA e a HAISTHER LÚCIO CALASSIO DA COSTA seriam nulas, porque, em momento inicial, o oficial de justiça teria deixado mandados com terceira pessoa sem poderes de representação.

Com efeito, os autos registram uma primeira tentativa frustrada de intimação para a audiência de justificação, tanto que o próprio juízo consignou, na assentada de 08/07/2024 (id. 340413882), que “a parte ré não havia sido devidamente intimada a comparecer”, determinando a redesignação do ato.

Ocorre que a marcha processual subsequente afasta a consequência nulificante pretendida.

Isso porque MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA, por intermédio de advogado constituído, protocolizou petição de habilitação nos autos em 22/07/2024 (id.

340413891, juntando procuração, contrato social e documentos societários; no dia seguinte (id. 340413897), arrolou testemunhas; e, adiante, apresentou contestação e extensa documentação técnica.

Além disso, HAISTHER LÚCIO CALASSIO DA COSTA compareceu pessoalmente à audiência de justificação de 24/07/2024 (id. 340413899), acompanhado do advogado José Gim, oportunidade em que participou do ato judicial.

Nessa ambiência, a situação não mais se subsume à hipótese de processo desenvolvido à revelia de parte que jamais tomou conhecimento efetivo da demanda.

Ao revés, houve inequívoco ingresso voluntário dos demandados na relação processual, com prática de atos típicos de defesa.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação;

Ademais friso que não estamos diante de manifestação lateral, periférica ou restrita ao cumprimento de ordem judicial.

O que houve foi verdadeira atuação defensiva: habilitação voluntária, juntada de procuração, arrolamento de testemunhas, comparecimento em audiência, apresentação de contestação, participação da instrução e oferecimento de memoriais.

Em semelhante quadro, a nulidade inicial do ato citatório perde relevo, por força da regra do art. 239, §1o, do CPC.

Também não procede a tese de que a irregularidade concernente ao corréu HAISTHER LÚCIO CALASSIO DA COSTA contaminaria por inteiro o processo.

Além do seu comparecimento à audiência de justificação, a sentença expressamente deixou de aplicar os efeitos materiais da revelia, por considerar que a defesa apresentada pela corré MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA aproveitava ao litisconsorte, nos termos do art. 345, I, do CPC.

Houve, portanto, preservação substancial do contraditório.

Assim, rejeito, a preliminar de nulidade da citação e das intimações.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Da mesma forma, os autos demonstram que a ré MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA participou amplamente do feito: apresentou defesa escrita, juntou volumoso conjunto documental, especificou provas, requereu produção testemunhal, participou da audiência de instrução, produziu prova oral e ofertou alegações finais.

O termo da audiência de instrução de 07/05/2025 (id. 340413985) registra, inclusive, a presença do advogado e preposto da mineradora, bem como a oitiva de diversas testemunhas de sua iniciativa.

Não se identifica, de conseguinte, prejuízo processual concreto apto a justificar o reconhecimento de nulidade por cerceamento.

Ao contrário: a defesa técnica foi exercida em toda a sua extensão útil.

Assim, rejeito, igualmente, a preliminar de cerceamento de defesa.

II – DO MÉRITO.

DA CORRETA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS (IURA NOVIT CURIA)

A apelante se insurge contra o enquadramento da lide como uma questão de servidão de passagem. Contudo, a sentença agiu com acerto.

Embora a demanda tenha sido ajuizada sob a rubrica de uma ação de manutenção de posse pura, a prova dos autos demonstrou que o objeto da proteção não era a posse sobre a totalidade da área, mas especificamente sobre um corredor de acesso consolidado pelo uso contínuo e aparente.

O magistrado não está adstrito à qualificação jurídica proposta pelas partes, mas sim aos fatos narrados e provados.

Incide, na espécie, o princípio do iura novit curia (o juiz conhece o direito), que permite ao julgador dar aos fatos o enquadramento normativo adequado, sem que isso importe em julgamento extra petita.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional, e é nula quando submete a procedência do pedido à ocorrência de fato futuro e incerto, conforme dispõe o art. 460 do CPC/1973. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Inexiste ofensa ao princípio da congruência nas hipóteses em que o julgador não afronta os limites objetivos da pretensão. Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, conforme os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia . Incidência da Súmula 83 do STJ 3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2380644 SP 2023/0177510-1, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, JULGADO EM 12/11/2023).

A controvérsia, desde a inicial, girou em torno do direito de passagem, tornando a aplicação do regime jurídico das servidões não apenas possível, mas tecnicamente necessária para a correta solução do litígio.

DA PROVA DA POSSE E DA TURBAÇÃO (ART. 561 DO CPC).

A análise criteriosa do acervo probatório, sob a ótica do direito possessório, não deixa margem para dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

A posse do autor/apelado sobre o corredor de acesso, como exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil), foi demonstrada de forma inequívoca.

O contrato particular de compra e venda, que menciona expressamente o direito de passagem, serve como forte indício da origem da posse.

Contudo, a prova oral foi ainda mais demolidora a esse respeito.

A testemunha Jânio José Alves, arrolada pelo autor, foi categórica ao descrever o uso contínuo e exclusivo da passagem pelo apelado, que a mantinha cercada.

De forma ainda mais contundente, a própria testemunha da defesa, Tomaz Aquino de Oliveira, corroborou a narrativa, confirmando a existência histórica do corredor desde a época do antigo proprietário.

Essa convergência de depoimentos, incluindo o da testemunha da parte contrária, confere à posse do autor o caráter de antiguidade, continuidade e publicidade, elementos que a qualificam para a proteção jurisdicional.

A turbação, por sua vez, restou cristalina e confessada.

A turbação possessória se caracteriza por todo ato que, sem retirar a posse, causa embaraço ou dificuldade ao seu exercício pacífico.

No caso, no final de março de 2024, a apelante, por seus prepostos, adentrou a área e, de forma unilateral e sem qualquer aviso, destruiu as cercas que delimitavam a passagem.

A ilicitude do ato é agravada pela confissão do representante da mineradora, que admitiu em juízo não só a remoção, mas a ausência de qualquer verificação prévia sobre a posse de terceiros e a subsequente doação do material retirado.

Tal conduta representa o exercício arbitrário das próprias razões (autotutela), prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Ainda que a apelante acreditasse ter o direito de modificar o traçado, não poderia fazê-lo pela força, ignorando a situação fática consolidada e os direitos possessórios do apelado.

A remoção das benfeitorias e a alteração abrupta da passagem configuram, de maneira incontestável, a turbação descrita no art. 561, II, do CPC, justificando plenamente a condenação indenizatória imposta pela sentença.

DA REALOCAÇÃO DA SERVIDÃO E DA IMPROCEDÊNCIA DO RESTABELECIMENTO DO TRAÇADO

A mesma prova que autoriza o reconhecimento da turbação quanto à forma de atuação da ré também evidencia que o novo acesso construído passou a oferecer rota mais direta e mais estruturada, não havendo perda efetiva da utilidade do acesso à área de NADIR FERNANDES DE SOUZA.

A sentença consignou, expressamente, que o próprio autor reconheceu em depoimento que a nova estrada o beneficiou, permitindo acesso mais direto ao imóvel.

Nessa dimensão, mostra-se correta a incidência do art. 1.384 do Código Civil, cujo teor transcrevo integralmente:

Art. 1.384. A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente.

A remoção da servidão é juridicamente possível desde que se faça às expensas do prédio serviente e sem diminuição das vantagens do prédio dominante.

Logo, a conclusão sentencial segundo a qual a realocação da passagem pode ser mantida, desde que indenizadas as benfeitorias removidas sem prévia comunicação, harmoniza-se com o sistema jurídico e com a prova colhida.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REMOÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM - PREJUÍZOS AO PRÉDIO SERVIENTE - COMPROVAÇÃO - PREJUÍZOS AO PRÉDIO DOMINANTE - AUSÊNCIA - REMOÇÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - POSSIBILIDADE.

- Nos termos do art. 1.384 do Código Civil, "a servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente"

- Uma vez demonstrado nos autos que a atual servidão de passagem vem causando prejuízos ao prédio serviente e que uma nova servidão não trará inconvenientes ao prédio dominante, não diminuindo suas vantagens, é possível a remoção da servidão de passagem.

(TJMG, 17a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA, JULGADO EM 21/05/2025).

Logo, a conclusão sentencial segundo a qual a realocação da passagem pode ser mantida, desde que indenizadas as benfeitorias removidas sem prévia comunicação, harmoniza-se com o sistema jurídico e com a prova colhida.

DA VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO (ART. 371 DO CPC).

Por fim, a apelante se equivoca ao alegar que sua prova técnica foi ignorada.

Ela não foi ignorada; foi interpretada no contexto da solução final.

O juízo de primeiro grau utilizou os dados técnicos que demonstravam a superioridade da nova estrada não para negar o direito do autor, mas para justificar a improcedência do pedido de restabelecimento do traçado antigo.

Trata-se de uma aplicação correta do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), no qual o juiz não é um mero homologador de laudos, mas um gestor da prova que a analisa em conjunto para alcançar a solução mais justa.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVA PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção.

3. A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. Precedentes.

4. Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Precedentes.

5. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes do STJ.

6. Recurso especial não provido.

(STJ, RESP 1677926 SP 2015/0222243-7, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 23/03/2021).

Assim, a decisão de primeiro grau não desconsiderou o acervo probatório, mas o valorou de maneira técnica, harmônica e em consonância com o conjunto dos autos, o que evidencia a solidez e o acerto do decisum.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e, por conseguinte:

a) ajustar a fundamentação para consignar a parcial procedência dos pedidos;

b) redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando custas e honorários advocatícios (mantidos em 10% sobre o valor da causa) na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação e observada a suspensão de exigibilidade em favor do Apelado, beneficiário da gratuidade judiciária.

No mais, mantém-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026